Tribunal: TJMT
Processo: 1032119-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032119-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ NARZETTI - CPF: 003.297.421-32 (AGRAVANTE), FABIANA SILVA ROCHA - CPF: 036.942.811-00 (AGRAVADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BEM IMÓVEL COMERCIAL - AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM - NOVA PERÍCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adilson Luiz Narzetti contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento n.º 1000253-24.2023.8.11.0085, derivada de sentença de dissolução de união estável com partilha de bens (processo n.º 0000753-88.2015.8.11.0085). A decisão agravada determinou a realização de nova perícia judicial para avaliação integral de imóvel urbano onde está edificada uma mercearia, a fim de quantificar o valor do bem comum a ser partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao valor atribuído em laudo unilateral anteriormente juntado pelo agravante; (ii) estabelecer se é cabível a realização de nova perícia judicial para avaliação do imóvel objeto da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O laudo apresentado pelo agravante foi produzido de forma unilateral e anexado ainda na fase de conhecimento, sem homologação judicial e sem intimação específica da parte adversa para fins de manifestação ou concordância.

4 - A sentença que julgou a dissolução da união estável reconheceu apenas o direito à partilha do imóvel, sem atribuição de valores, revestindo-se de caráter ilíquido, nos termos do art. 509 do CPC, o que impõe a liquidação por arbitramento.

5 - A tese de preclusão não se aplica ao caso, pois não houve decisão judicial anterior que tenha acolhido o valor apresentado no laudo unilateral, conforme exige o art. 507 do CPC.

6 – Ademais, a nova avaliação judicial encontra respaldo no art. 873, II e III, do CPC, diante do lapso temporal entre a separação e a fase de liquidação, bem como da dúvida fundada quanto à suficiência do laudo anterior, que desconsiderou o valor do estabelecimento comercial edificado.

7 - A realização de perícia atualizada garante maior segurança jurídica, permitindo partilha equilibrada e justa, com base em critérios técnicos e imparciais.

8 - O pedido subsidiário de delimitação do valor da avaliação à data da separação de fato não pode ser conhecido nesta instância, por não ter sido apreciado pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de impugnação ao laudo unilateral juntado na fase de conhecimento não gera preclusão quando não houve homologação judicial nem decisão sobre o valor do bem.

2 - É cabível a realização de perícia judicial na fase de liquidação por arbitramento quando a sentença for ilíquida e o valor do bem depender de apuração técnica.

3 – Ademais, a nova avaliação judicial é admissível quando houver dúvida sobre o valor atribuído anteriormente ou alteração relevante no bem, nos termos do art. 873, II e III, do CPC.

4 - Questões não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

5 – Recurso Desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória da execução de sentença que determinou a avaliação judicial do bem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADILSON LUIZ NARZETTI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação de liquidação por arbitramento n.º 1000253-24.2023.8.11.0085, ajuizada por
FABIANA SILVA ROCHA
.

Na origem, a ação visa à partilha de bem comum reconhecido judicialmente no processo n.º 0000753-88.2015.8.11.0085, que trata da dissolução de união estável e partilha de patrimônio. O imóvel objeto da partilha consiste em lote urbano onde está edificada uma mercearia, com exclusão da residência do agravante, conforme expressamente decidido na sentença de mérito.

A decisão agravada, prolatada (id. 315329350), determinou a realização de nova perícia judicial para avaliação integral do bem, ao argumento de que o laudo anteriormente juntado pelo ora Agravante, que apurou o valor de R$ 78.412,05 (setenta e oito mil quatrocentos e doze reais e cinco centavos), teria se limitado ao lote, sem abarcar o valor do estabelecimento comercial e da edificação.

Em suas razões recursais, o agravante alega a

violação aos princípios da preclusão e da segurança jurídica, uma vez que a parte adversa deixou de impugnar o laudo apresentado, consumando-se a preclusão temporal.

Aduz que a decisão afronta ao art. 507 do CPC, ao permitir que matéria estabilizada fosse reaberta de ofício pelo juízo.

Aponta a existência de risco de enriquecimento sem causa da parte contrária, na hipótese de avaliação com base em valor de mercado atual, em descompasso com a data da separação de fato.

Com tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a realização da nova perícia até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, requer a reforma integral da decisão para reconhecer a preclusão e fixar o valor do imóvel objeto da lide de acordo com o apresentado no laudo.

Subsidiariamente, caso mantida a nova perícia, que a avaliação seja limitada ao valor de mercado existente na data da separação de fato, desconsiderando benfeitorias e valorização posteriores.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 322704851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Defiro a concessão da justiça gratuita, apenas para a análise do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir a validade da decisão que determinou nova perícia judicial para avaliação do bem partilhável.

Pretende o agravante, em síntese, o reconhecimento da preclusão quanto ao valor atribuído em laudo mercadológico unilateral anteriormente juntado, sustentando que a ausência de impugnação pela parte contrária tornaria desnecessária nova avaliação e sua realização violaria a segurança jurídica e favoreceria enriquecimento sem causa.

Inicialmente, insta esclarecer que o laudo de avaliação mercadológica apresentado pelo requerido/agravante foi juntado ainda na fase de conhecimento da ação principal, como meio de prova unilateral. (id. 116590017).

Esse documento (datado a praticamente uma década), estimou o valor do imóvel consistente no lote onde se encontrava instalada a mercearia, em R$ 78.412,05 (setenta e oito mil quatrocentos e doze reais e cinco centavos),
mas não houve qualquer homologação judicial expressa daquele valor, tampouco intimação específica da parte adversa para fins de homologação consensual
.

A sentença de mérito do processo da origem analisou as provas juntadas pelo requerido/agravante. (Id. 129406752 da origem), apenas para reconhecer o direito de retenção do requerido/agravo, ao imóvel residencial construído após o fim da união do casal:

(...)

Dessa forma, a sentença que julgou a ação de dissolução da união estável, limitou-se a declarar o direito à partilha em 50% para cada parte, relativamente ao imóvel e à mercearia nele existente, sem definir valores.

Com isso, a sentença revestiu-se de
caráter ilíquido
, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Assim, para que se possa dar cumprimento ao julgado e proceder à partilha efetiva, impõe-se a instauração da fase de liquidação por arbitramento, única via hábil para quantificar obrigações fundadas em bens cujo valor dependa de apuração pericial.

Essa providência encontra amparo no próprio § 2º do artigo 509 do CPC, que dispõe:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

(...)

- Nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, há necessidade da instauração da fase de liquidação da sentença por arbitramento, quando se constata a iliquidez da condenação e "determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação".
(TJMG, RAI 2299101-23.2021.8.13.0000, 8ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES, JULGADO EM 10/02/2022).

Dessa forma, a tese de preclusão aventada pelo agravante não se sustenta neste contexto.

De acordo com o artigo 507 do CPC, a preclusão exige que tenha havido decisão judicial anterior sobre a matéria, o que, como visto, não ocorreu.

Além disso
, mesmo que houvesse alguma deliberação prévia, o artigo 873, incisos II e III, do mesmo Código admite a realização de nova avaliação:

Art. 873. Poderá o juiz ordenar nova avaliação:

II – quando houver majoração ou diminuição no valor do bem;

III – quando fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Ambos os fundamentos aqui se aplicam. Houve lapso temporal expressivo entre a separação de fato e a presente fase recursal da liquidação; além disso, há fundada dúvida sobre a suficiência do primeiro laudo, que se refere apenas ao lote e não detalha o valor agregado do estabelecimento comercial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873 DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

É cabível a realização de nova avaliação de imóvel penhorado quando houver dúvida fundada sobre a adequação do valor mencionado anteriormente, nos termos do art. 873 do CPC.

A atualização do valor do bem penhorado visa garantir a expropriação pelo valor de mercado e a proteção aos interesses das partes no processo executivo.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1024041-94.2024.8.11.0000, JULGADO EM 12/02/2025).

Assim, a realização da avaliação judicial na fase de execução de sentenã, não viola o princípio da segurança jurídica, mas antes o protege, ao permitir que a liquidação ocorra com base em critérios técnicos, imparciais e atualizados.

Ademais, é a única forma de viabilizar o prosseguimento da partilha com rigor e equilíbrio.

Por fim
, no que tange ao pedido alternativo no sentido de que, caso mantida a realização da perícia judicial, esta se limite a apurar o valor do bem com base na data da separação de fato das partes, e não na data atual.

Todavia, tal pretensão não é cabível na presente fase recursal, tampouco pode ser analisada por esta instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCEMAT – PEDIDO RECURSAL DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD –IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...)
(N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAI 1007338-30.2020.8.11.0000, RELATOR: YALE SABO MENDES, JULGADO EM 22/09/2021).

Assim, eventual questionamento quanto ao marco temporal da avaliação patrimonial, deverá ser submetido, primeiramente, ao juízo da execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho a higidez da decisão interlocutória da execução de sentença que determinou a avaliação judicial do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025